Tribunal: TJDFT
Processo: 0714465-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714465-64.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0022819-91.2016.8.07.0003 - id 191885908) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper, e determinou o retorno dos autos ao arquivo. Alega, em suma, que a medida é necessária para tentativa de satisfação da dívida, prescindindo do exaurimento das diligências pelo agravante, sustentando que o sistema está disponível desde agosto/22, entretanto o magistrado precisa efetuar o devido cadastro. Invoca os princípios da efetividade, da celeridade e da economia processual para sustentar sua tese. Aponta perigo de dano no prosseguimento do feito sem localização de bens o que aumenta a dificuldade de reaver o prejuízo ocasionado pela inadimplência. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não constato o periculum in mora, que não o configura eventual arquivamento provisório dos autos, mormente considerando o termo ad quem do prazo prescricional (23/06/28), apontado na decisão id 163096339 – autos principais, não se justificando a liminar, que seria satisfativa. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À Curadoria Especial, para contrarrazões quanto ao primeiro e segundo agravados. A terceira agravada foi citada (id 36546775 – autos principais), entretanto, não constituiu advogado. Intimem-se, pois, a terceira agravada, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator